Tribunal: STF
Processo: RHC 262543
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Tribunal do Júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Determinação de novo julgamento. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Darlisson Ferreira de Mendonca contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 997.609/AL (evento 49).



    O Tribunal do Júri, por maioria de votos, rejeitou a hipótese de tentativa de homicídio, aventada pela acusação, decidindo pela desclassificação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) para o delito de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), tendo sido declarada extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deu provimento ao apelo ministerial para “anular o julgamento Darlisson Ferreira de Mendonça, que desclassificou o delito de Tentativa de Homicídio para a conduta tipificada no art. 129 do Código Penal (Lesão Corporal), e submetê-lo a novo sinédrio popular” (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que “a tese ministerial, ao alegar manifesta contrariedade às provas, não se sustenta, pois as versões apresentadas nos autos possuem suporte em elementos probatórios que indicam que o fato foi corretamente desclassificado. Os relatos das testemunhas e da vítima evidenciam que o paciente efetuou disparos sem o dolo específico de matar, tratando-se de conduta que se amolda ao crime de lesão corporal”. Alega a desnecessidade de revolvimento fático-probatório. Requer o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (evento 55).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 49):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DOS JURADOS. PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando que a decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos e que a ordem pode ser concedida de ofício diante de flagrante ilegalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a realização de novo júri. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, sem reexame de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão dos jurados, ainda que não seja a mais justa ou harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme o princípio da soberania dos veredictos, salvo se manifestamente contrária às provas dos autos. 



    5. O Tribunal a quo, da análise fático-probatória, concluiu que a decisão dos jurados não encontra suporte nas provas contidas nos autos, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva sem revolvimento fático-probatório.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.”



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ao dar provimento à apelação da acusação, consignou que (evento 4):



    “(...)



    Antecedendo a análise do mérito, constato, em juízo de prelibação, presentes todos os pressupostos recursais alicerçados no Código de Processo Penal.



    O presente recurso foi interposto em face da sentença, cujo decisum foi pela desclassificação do delito de Tentativa de Homicídio para a conduta tipificada no art. 129 do Código Penal (Lesão Corporal), e por consequência, tendo em vista o transcurso do tempo, foi declarada extinta a punibilidade do réu pela prescrição, em virtude de deliberação adotada pelo Conselho de Sentença.



    O Ministério Público requer a anulação do julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta que restou provado na instrução criminal que o recorrido tentou executar a vítima, por existirem provas suficientes de terem sido o autor de homicídio qualificado tentado de Luydines Sadraque, não podendo ser caracterizada a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.



    Antes de adentrar no mérito da questão, importante lembrar que o Tribunal do Júri encontra sua previsão inserida no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, tendo como princípios basilares o sigilo das votações, a plenitude de defesa, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo pacífico o entendimento de que a decisão dos jurados apenas pode ser anulada na hipótese de evidente contrariedade ao contexto probatório dos autos, vale dizer, quando o veredicto for totalmente dissociado das provas coletadas.



    Sendo assim, cabe a esta instância, tão somente, averiguar essa compatibilidade, não sendo possível sua valoração, pois, existindo nela algum suporte, o julgamento deverá ser mantido. Saliente-se, por oportuno, que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se divorcia de maneira inequívoca das evidências, não havendo de se cogitar tal hipótese quando os jurados, amparados no conjunto probatório, optam por uma das versões trazidas no corpo do processo.



    Importa registrar, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, dispõe que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurando-lhe a soberania dos veredictos por ele proferidos, só podendo haver a anulação da decisão dos jurados quando totalmente dissociada do contexto fático-probatório.



    Ademais, a desconstituição do veredicto por contrariedade à prova dos autos pressupõe que esta seja manifesta ou evidente, percebida a partir de um simples exame ou análise não aprofundada dos elementos constantes do caderno processual. Caso contrário, corre-se o risco de invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania é estabelecida e assegurada pela própria Lei Maior, como garantia fundamental.



    A tese da acusação se deu no sentido de que a decisão dos jurados fora de encontro a todo o acervo probatório, devendo ser anulada, a fim de que o apelado, Darlisson Ferreira de Mendonça, seja submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Depreende-se dos autos, que o fato criminoso ocorreu em 13.09.2013, na Rua Cícero Virgínio Torres, nº 53, Pinheiro, Maceió/AL, consoante peça acusatória, cujos principais trechos passo a destacar a seguir:



    Segundo logrou-se apurar, no dia e local dos fatos, o denunciado e sua genitora chegaram na Unidade de Semiliberdade Masculina para buscar seu irmão, que encontrava-se internado. Chegando no local, o denunciado foi informado de que a saída do final de semana de seu irmão estava suspensa, devido a uma sanção disciplinar. Nesse momento, o denunciado ficou bastante exaltado, xingando os funcionários com palavrões e teve de ser colocado para fora da unidade mediante o uso da força. Nesse momento, o denunciado disse "vou voltar pra meter bala" e foi embora. Cerca de uma hora depois, o denunciado voltou ao local e, valendo-se de arma de fogo, efetuou 3 disparos na direção da unidade de internação. Um destes disparos atingiu a vítima, lesionando seu braço esquerdo. Ela foi logo socorrida e levada ao HGE.



    A testemunha, Daniel Almeida da Silva, Coordenador de Monitoria da USM, afirma que estava na Unidade quando o denunciado, na companhia de sua mãe, chegou no local bastante exaltado, ofendendo todos que ali estavam. Devido a isso, o denunciado teve de ser contido e retirado do prédio. Nesse momento, a genitora permaneceu na unidade para a reunião semanal. Segundo ele, a genitora do denunciado efetuou uma ligação dizendo "tem que resolver essa situação hoje, pois meu filho está aqui sofrendo muito aqui". Conta que cerca de uma hora e vinte minutos após a ligação, o denunciado chegou armado e efetuou 3 disparos de fogo e fugiu em seguida. Devido aos disparos, a vítima, que era interno da unidade, foi atingida no braço esquerdo. Pouco tempo depois, chegou um motoboy, de nome João, informando que pegou o denunciado nas imediações da Santa Lúcia e o deixou próximo àquela unidade. Ele lhe contou que quando avistou o denunciado sacando a arma, fugiu do local, mas retornou para informar a situação, pois não sabia do intuito do denunciado (fls. 07/08).



    A testemunha, Amauri Ferreira da Silva, monitor da Unidade Masculina de Semi-Liberdade, confirma que o denunciado chegou bastante exaltado e teve de ser retirado do prédio. Pouco tempo depois, ele chegou armado e efetuou três disparos de arma de fogo. Um desses disparos atingiu a vítima, que foi socorrida e encaminhada ao HGE (fls. 09/10).



    João Mauro da Silva, motoboy que foi citado pelas demais testemunhas, afirma que estava nas proximidades da "Feirinha do Tabuleiro", quando pegou um passageiro e o deixou próximo à empresa, onde era a antiga Transforte. Afirma que o passageiro desceu da motocicleta, então percebeu que ele estava armado e viu quando ele efetuou os disparos de arma de fogo, então evadiu do local. Pouco tempo depois, relata que foi até o local e informou que não tinha relação com o fato, deixando o número de contato para que fosse chamado a depor (fls. 19/20).



    A vítima, Ludynis Sadraque Domingos da Silva, afirma que era interno da Unidade de Semiliberdade Masculina. Segundo ele, no dia dos fatos, percebeu um tumulto na unidade, observando que o irmão de um dos internos, ora denunciado, estava bastante exaltado, xingando todos que ali estavam. Afirma que o monitor, Daniel, retirou o denunciado do prédio e ouviu quando ele saiu dizendo "vou voltar pra meter bala". Passado cerca de uma hora e meia depois, estava ao lado da piscina da unidade, quando ouviu um disparo de arma de fogo e correu, sendo atingido pelo segundo disparo no braço esquerdo. Em seguida ele foi socorrido e encaminhado ao HGE (fls. 16/17).



    O réu, em seu interrogatório, confessa que efetuou os disparos de arma de fogo na porta da Unidade de Semi Liberdade, fazendo o uso de um revólver calibre 38 que comprou na "Feirinha do Tabuleiro". Relata que após os disparos, abandonou a arma numa rua próxima ao local (fls. 26/28).



    Vejamos o argumento probatório colacionado nos autos:



    Além da confirmação do réu de que foi o autor do disparos de arma de fogo, Luidnys Sadraque Domingos da Silva, vítima, disse que o fato ocorreu numa sexta-feira, durante uma reunião na unidade de semiliberdade que antecedia a liberação dos adolescentes para passar o final de semana em casa. Contou que o réu estava exaltado porque o irmão não poderia sair no final de semana, além de ter sido agredido por outro socioeducando e acabou sendo retirado do local pelo coordenador Daniel. Entretanto, cerca de 15 minutos depois, o acusado voltou e efetuou 3 disparos contra o portão, sendo que um deles ricocheteou na parede e atingiu o depoente no antebraço esquerdo, não possuindo ele sequelas da lesão. Falou que o acusado apontou a arma e disparou contra o portão fechado sem saber em quem ia pegar, podendo ter atingido qualquer um, inclusive os familiares do próprio réu.



    Daniel Almeida da Silva, irmão do réu, afirmou em juízo que o réu e o irmão dele tiveram desentendimento com outros adolescentes que estavam internados e, por isso, o acusado foi conduzido pelo depoente para fora da unidade, mas, no momento, não chegou a fazer qualquer ameaça. Contudo, cerca de 1 hora ou 1 hora e 30 minutos depois o réu voltou e efetuou disparos contra o portão, sendo quem um dos projeteis atingiu um adolescente no braço. Por último, disse que estava dentro do prédio e apenas ouviu os disparos.



    Conforme os relatos contidos nos autos, o acusado foi interrogado pela autoridade policial, não havendo qualquer contradição entre as declarações por ele prestadas em juízo e os relatos feitos em sede de investigação policial, porém havendo contradição no momento do Juri.



    Consta que cerca de uma hora depois, o denunciado voltou ao local e, valendo-se de arma de fogo, efetuou 3 disparos na direção da unidade de internação. Um destes disparos atingiu a vítima, lesionando seu braço esquerdo. Ela foi logo socorrida e levada ao HGE.



    Ainda no que tange aos elementos de prova, observo que a materialidade do delito está inquestionavelmente comprovada através da prova oral produzida e, especialmente, pela ficha de atendimento médica juntada nas fls. 189/190 que aponta que Luydines Sadraque foi "vítima de lesão de arma de fogo no braço esquerdo".



    Atente-se, o acusado Darlisson Ferreira de Mendonça, quando interrogado declarou (fls. 26/28): (…) “confessa que efetuou os disparos de arma de fogo na porta da Unidade de Semi Liberdade, fazendo o uso de um revólver calibre 38 que comprou na "Feirinha do Tabuleiro. Relata que após os disparos, abandonou a arma numa rua próxima ao local”.



    Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que assiste razão ao Ministério Público quando aduz que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. Isso porque a vítima e o coacusado Darlam Soares de Queiroz, apresentaram relato coeso e uniforme em relação à dinâmica delitiva, no sentido de que o acusado cometeu o crime em tela.



    Assim, o que se percebe é que não é possível vislumbrar nenhum elemento probatório constante nos autos capaz de lastrear a absolvição do réu, motivo pelo qual se impõe a anulação do julgamento para que seja realizado outro sinédrio popular.



    (...)



    Desse modo, não resta alternativa senão o acolhimento do pleito ministerial, a fim de anular o julgamento de Darlisson Ferreira de Mendonça, que desclassificou o delito de Tentativa de Homicídio para a conduta tipificada no art. 129 do Código Penal (Lesão Corporal) e submetê-lo, novamente, ao Tribunal do Júri.”



    A Corte Superior rechaçou a tese defensiva, à consideração de que “tendo o Tribunal a quo, soberano na análise fático-probatória, concluído que a decisão dos jurados não encontra guarida nas provas contidas nos autos - conclusão feita a partir da análise das provas carreadas nos autos -, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria necessariamente o revolvimento fático-probatório, o que inviável na via estreita do habeas corpus.”.



    Assim, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para concluir em sentido diverso da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC 260812 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 02-10-2025)



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Determinação de novo julgamento. Art. 593, inc. III, al. “d” e § 3º, do CPP. Soberania dos veredictos. Possibilidade de relativização. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo-se acórdão do Tribunal Justiça de origem no sentido de determinar a realização de novo júri, ante decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri pode ser impugnada pela acusação quando manifestamente contrária à prova dos autos, com determinação de novo julgamento popular. 



    III. Razões de decidir 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o recurso de apelação para controle da racionalidade da decisão, quando essa for manifestamente contrária às provas. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da possibilidade de determinação, pelo Tribunal de Justiça, de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. 5. Assentada pelas instâncias ordinárias que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022; HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.”



    (RHC 257536 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 19-09-2025)



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER “MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ” (CPP , ART. 593, INCISO III, “ D”) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA “MANOBRA ACUSATÓRIA” QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – “WRIT” CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA , COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    (HC 137.703-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 16.5.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente